Tribunal: TJDFT
Processo: 0008940-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0008940-41.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da informação constante na petição de ID: 17520659 de que o Distrito Federal requisitou à Gerência de Cálculos a atualização de valores, e após será enviado à Secretaria de Economia/DF para o depósito da quantia devida, inscrita em RPV, aguarde-se o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento da obrigação. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2020 09:49:24. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva